Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. SUBSTITUIÇÃO BANCA EXAMINADORA. JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVAS. ERRO GROSSEIRO E DUPLICIDADE DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas de forma excepcional é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
3. As justificativas apresentadas pela Banca Examinadora revelam a inexistência de erro grosseiro na questão n. 34, bem como ausência de duplicidade de interpretação na questão de n. 44.
4. Apelação Cível desprovida.